Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.

I – A ausência de apreciação do pedido de expedição de ofício à empresa administradora dos pagamentos de dividendos aos sócios participantes não causou cerceamento de defesa às rés, pois a pretensão deduzida nos autos consiste na restituição do capital investido, e não de diferenças de dividendos. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 15% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

III – Diante da extinção do termo de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelo sócio participante deve ser restituído integralmente, com correção monetária e juros.
IV – Apelação desprovida.